Tribunal: TJDFT
Processo: 0741796-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741796-55.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CAIRO AMÉRICA DIAS, ROBERTO RODRIGUES MUNIZ, EDSON GUIMARÃES DE MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. CONTADORIA JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. PROAGRO, PESA. SECURITIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No tocante aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 685), no sentido de que incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. 2. Segundo entendimento firmado por esta Oitava Turma Cível, nas Liquidações de Sentença coletiva, incidem os indicadores de correção monetária adotados pela Contadoria Judicial deste Tribunal de Justiça. 3. Caso, no curso da obrigação, o mutuário tenha se beneficiado com abatimentos de dívida decorrentes dos programas PROAGRO, PESA, abatimento, alongamento, entre outros, os valores deverão ser considerados na elaboração dos cálculos, sob risco de enriquecimento sem causa do exequente. 4. Considerando que os Slips XER 712 são documentos contábeis seguros, os quais não podem ser unilateralmente alterados ou editados, a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem os aceitado como idôneos à liquidação individual da Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 240 do Código de Processo Civil, sustentando que os juros de mora devem incidir a partir da citação na ação individual. Requer seja observado o devido índice a ser utilizado no caso em questão, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifico, todavia, que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado a inconsistência entre o código de barras constante na GRU, e o comprovante de pagamento, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 58187720). Todavia, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo (ID 58575734). Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigo 240 do Código de Processo Civil, pois no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial julgado sob o rito repetitivo no 1.370.899 (Tema 685), firmou a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". Nesse passo, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema e que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a referida orientação jurisprudencial, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não caberia dar curso ao apelo em relação ao índice a ser utilizado no caso em caso em questão, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.181.215/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).No mesmo sentido o REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Ademais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023